Tribunal: TJBA
Processo: 8001777-42.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8001777-42.2023.8.05.0104 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: JOVELINA PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS (8) Advogado: RICARDO ROCHA DE ARAÚJO EMBARGADO: MUNICÍPIO DE INHAMBUPE Procurador: BRUNO PAULINO DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. TEMA 1150/STF. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606/STF E DO ART. 6º, DA EC 103/2019. REGIME JURÍDICO ÚNICO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8001777-42.2023.8.05.0104, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.